Tribunal: TJDFT
Processo: 0013200-74.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. VEDADA A RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL.

1. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado gera direito a indenização por lucros cessantes, vez que o consumidor não usufrui a potencialidade do imóvel, seja com escopo da locação, seja com o objetivo de fixar sua residência.

2. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou a ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade.

3. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a demora na instalação de energia elétrica pela CEB ou a escassez de mão de obra qualificada, pois são questões plenamente previsíveis e inerentes ao negócio de compra e venda de imóveis.

4. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da construtora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras.

5. Inexiste incompatibilidade entre a multa compensatória e o pedido de rescisão contratual por culpa da construtora.
6. Recurso não provido.